Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-23.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua ex-companheira, composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos e pelos depoimentos judiciais dos policiais.
2. Em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações na Delegacia foram corroboradas pelo depoimento judicial do policial que atendeu a ocorrência, tendo este afirmado que, ao chegar ao local, verificou que a ofendida havia saído da residência e estava escondida entre arbustos, e, ao adentraram na residência, prenderam o réu com uma faca na mão.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. Recurso desprovido.